Tribunal: STF
Processo: HC 69915
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-09
Data de publicação: 1993-03-09

Ementa:
"HABEAS CORPUS". AÇÃO PENAL MOVIDA PELO MP CONTRA PREFEITO
MUNICIPAL, TENDO-O COMO INCURSO NO ART. 1., INCISOS I, II E V, DO
DECRETO-LEI N. 201, DE 27/2/1967, COM BASE EM PARECER DO TRIBUNAL DE
CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA. PREFEITO AFASTADO DO
EXERCÍCIO DO CARGO, POR DESPACHO DO RELATOR, APÓS RECEBER A DENUNCIA.
DECISÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL, AO DESPROVER AGRAVO
REGIMENTAL. O  DECRETO-LEI N. 201/1967 NÃO FOI REVOGADO PELA
CONSTITUIÇÃO DE 1988, ESTABELECENDO-SE, APENAS, NO ART. 29, VIII, O
JULGAMENTO DO PREFEITO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE DO
STF. NAS HIPÓTESES DO ART. 1. DO DECRETO-LEI N. 201/1967, A AÇÃO
PENAL NÃO DEPENDE DE LICENCA DA CÂMARA MUNICIPAL. CASO EM QUE A
DENUNCIA FOI OFERECIDA POR PROVOCAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. E
IRRELEVANTE, PARA A ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO PENAL, NA ESPÉCIE, O FATO
DE A CÂMARA MUNICIPAL, APÓS REJEITAR PARECER CONTRARIO DO TRIBUNAL DE
CONTAS COMPETENTE, HAVER APROVADO AS CONTAS DO PREFEITO. NÃO HÁ
FALAR, ASSIM, EM FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. CONHECE-SE
DO "HABEAS CORPUS", COMO PEDIDO ORIGINARIO, POR ESTAR EM CAUSA
DECISÃODE TRIBUNAL. JULGA-SE PREJUDICADO O PEDIDO, QUANTO AO RETORNO
DO      PREFEITO AFASTADO AO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, EM FACE DO
TERMINO DO MANDATO. INDEFERE-SE O "HABEAS CORPUS", QUANTO AO RESTANTE
DO PEDIDO, PARA QUE PROSSIGA A AÇÃO PENAL.